Tribunal: STF
Processo: HC 181745
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP, no processo nº 0000005-60.2020.8.26.0571, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 11 de fevereiro de 2020, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a prova da materialidade e os indícios de autoria do delito, caracterizados na apreensão de 360 porções de cocaína (375 gramas), 267 eppendorfs destinados ao acondicionamento do entorpecente, bem assim da quantia de R$ 126,00. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. Afastou a imposição de cautelares diversas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 562.176/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-os genéricos. Sublinha pequena a quantidade de substância encontrada. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente – residência fixa e ocupação lícita. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com expedição de alvará de soltura. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 2 de março de 2020, revelou que o processo-crime encontra-se em curso no Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade dos entorpecentes encontrados – 360 porções de cocaína (375 gramas) –, a apreensão de 267 eppendorfs destinados ao acondicionamento da substância, bem como da quantia de R$ 126,00, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, levando em conta a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator